Tribunal: TJMT
Processo: 1014936-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014936-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
PACIENTE(S)
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o-A, incs. I e II, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante alega ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois estaria lastreada na mera gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Outrossim, sustenta que o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos e ostenta diversas condições pessoais abonatórias, a exemplo da primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa, labor lícito e família constituída, a tornar imperiosa a sua soltura, notadamente porque, em razão da pandemia do novo coronavírus e dos vários casos confirmados de contágio pela COVID-19 na Penitenciária Central do Estado, onde se encontra recolhido, sua saúde está em risco.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida da documentação sob o ID 50543981 ao ID 50543985.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para emendar a inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 51508484 ao ID 51508490, a qual salientou, ainda, que não colacionou aos autos eletrônicos a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar pugnado pela i. defesa em 1o grau, uma vez que o pronunciamento judicial não foi disponibilizado em meio eletrônico, tampouco fornecido à patrona via e-mail pelo d. Juízo originário.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, notadamente em razão das declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, do reconhecimento pessoal realizado pela vítima e porque teria sido preso na posse de parte da res (fumus comissi delicti).
Assim, entendeu ser imprescindível a restrição a liberdade do increpado para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi, pois os elementos cognitivos constantes no caderno policial apontam que os assaltantes tiveram muita perspicácia ao adentrar no estabelecimento comercial portando uma arma de fogo em plena luz do dia, de onde teriam subtraído diversos objetivos e, durante a fuga do local dos fatos, ao se depararem com a guarnição policial, além de não atenderem a ordem de parada, teriam disparado diversos tiros em direção aos agentes públicos, a sugerir que possuem certa habilidade na prática de delitos, o que demonstra a periculosidade social que possuem (periculum libertatis).
Nessa toada, por ora, não há como considerar a decisão prisional de todo absurda, desfundamentada ou teratológica, porquanto, ao que tudo indica, está lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que, a teor do art. 282, §6o, do mesmo diploma legal, pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, no caso em apreço, verifico que o pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não foi apreciado pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
E mesmo que assim não fosse, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder ao paciente o benefício pleiteado, porquanto o delito imputado envolve violência e grave ameaça; inexistem evidências de que esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus ou acometido de doença grave que o deixe com a saúde extremamente debilitada, não sendo possível receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; tampouco que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva é irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Portanto, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MATOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator